Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1a Vara Cível de Águas Claras (Suscitante) e da 1a Vara Cível de Samambaia (Suscitado), em ação ajuizada por consumidor contra seguradora de veículo automotivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível o magistrado declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, enquanto autor da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC estabelece o princípio da facilitação da defesa do consumidor, permitindo-lhe a propositura da ação no foro que melhor lhe convier, respeitados os limites da legislação aplicável.
4. Se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação.
5. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor.
6. O § 1o do art. 63 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.879/2024, preconiza ser possível a eleição de foro sem guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação quando objetiva favorecer o consumidor. A norma, desse modo, busca privilegiar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, a despeito de o autor residir em Águas Claras/DF e a parte ré possuir sede no Núcleo Bandeirantes/DF, o ajuizamento da ação de conhecimento na Circunscrição Judiciária de Samambaia, Região Administrativa em que possui endereço profissional, não permite o declínio de ofício, em consonância com o enunciado da súmula 33/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado – 1a Vara Cível de Samambaia.